Tribunal: STF
Processo: HC 195780
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 541.994/RN, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado perante a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte pela prática do crime de lavagem de dinheiro, por onze vezes (artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998). 
    Alegando a incompetência da Justiça Federal, ao argumento de que os fatos descritos são delitos tipicamente eleitorais, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 5º Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE EX-DEPUTADO FEDERAL, ATUALMENTE PRESO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PERSECUÇÃO PENAL ORIGINADA DA "OPERAÇÃO LAVAT", DERIVADA, POR SUA VEZ, DA "OPERAÇÃO MANUS". INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO, DE 20.09.2018, PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, DE CONFIRMAÇÃO DE RECEPCIONAMENTO DA DENÚNCIA. TESE IMPETRANTE DE DESLOCAMENTO COMPETENCIAL EM PROL DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL EM CAUSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA PRÓPRIA DE CRIMES ELEITORAIS, NO QUE PERTINE ÀS ACUSAÇÕES DE CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS, MODIFICANDO-SE AS SUBSUNÇÕES TÍPICAS DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPÕE-SE MANTER, EM TODOS OS SEUS TERMOS, A DECISÃO OBJETO DE CENSURA NESTE MANDAMUS, RATIFICANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL INDICADA NA INAUGURAL DESTE WRIT, VISTO QUE PROFERIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E POR GUARDAR CONSONÂNCIA COM RECENTE JULGADO PROCLAMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ ( AGRG NO RESP/PR - Nº 1.765.139 (2018/0234274-3)). AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE DA CAPITULAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NA INICIAL ACUSATÓRIA. JUÍZO ACERCA DA ADEQUADA SUBSUNÇÃO TÍPICA DO AGIR, EM TESE, DELITUOSO, QUE ESCAPA AOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, NOTADAMENTE EM FACE DE A CONDUTA DELINEADA NA DENÚNCIA, COMO SENDO, A PRIORI, DE CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS, NÃO APRESENTAR QUALQUER TAUTOLOGIA JURÍDICA. DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NA ESTEIRA DO MAGISTÉRIO DO CUSTOS LEGIS.
    1. Cuida-se, em síntese, de Habeas Corpus impetrado em favor de ex-deputado federal, atualmente preso no Complexo Médico Penal, em Pinhais/PR, em que se postula, liminarmente - rogando-se sua confirmação quando do julgamento do mérito deste writ -, a desclassificação de figura delituosa atribuída ao paciente na peça acusatória recepcionada pelo juízo processante, a saber, de lavagem de capitais, prevista no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, para a inserta no art. 347 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), daí advindo os consectários legais, entre eles, a suspensão do iter da Ação Penal indicada na inaugural (nº 0812330-44.2017.4.05.8400, derivada da "Operação Lavat"), bem como o deslocamento da competência para processar e julgar a persecução penal em causa, em prol da egrégia Justiça Eleitoral, devendo os atos judiciais praticados até então - pelo juízo incompetente - ser havidos como nulos.
    2. Alega a inaugural, em suma, que, em que pese o paciente haver sido codenunciado nos autos da referida ação penal, no bojo de múltiplas imputações atribuídas aos demais acusados, o próprio Dominus Littis restringiu, em relação ao paciente, o leque de acusações, como sendo, exclusivamente, da prática, em tese, de 11 (onze) crimes de lavagem de capitais - art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, nos termos dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. Insurge-se a impetração, em essência, contra a incompetência do juízo impetrado, para dar continuidade ao processamento da persecução penal em causa, o que importaria em malferimento, ainda segundo a narrativa impetrante, ao princípio constitucional do juiz natural, traduzido na Decisão de ratificação do recebimento da Denúncia.
    3. A parte impetrante promoveu vasta argumentação fático-jurídica com o fito de demonstrar a subsunção típica da conduta imputada na peça acusatória ao figurino do crime eleitoral mencionado, e não, àqueloutro dispositivo penal elencado na Lei nº 9.613/98, daí remanescer o constrangimento ilegal que deu azo à impetração deste Mandamus, vez que " a prestação de contas de valores recebidos durante campanha eleitoral é tratada na Lei nº 9.504/97, que estabelece normas que direcionam as eleições, falando inclusive sobre a obrigatoriedade de registro de valores recebidos e sanções no caso de recebimento de valores acima dos limites fixados(...). " Pontuou, ainda, a defesa do paciente em epígrafe, que "é possível inferir que a legislação eleitoral traz dispositivos que indicam a prestação de contas referentes a doações como uma OBRIGAÇÃO do partido ou candidato, de modo que a sua violação constitui desrespeito a imposição legal e, consequentemente, crime ELEITORAL, tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65). "
    4. A defesa do paciente apresentou pedido de reconsideração (Id. 4050000. 14746003) da decisão denegatória da medida liminar, alicerçado na ocorrência de "fato novo", este consubstanciado, por sua vez, em respeitável e recente julgamento do Inquérito (Inq) nº 4435, perante o Supremo Tribunal Federal - STF, em sessão plenária realizada em 14.03.2019, e que a parte impetrante entende aplicável à hipótese veiculada neste writ, para o fim de ser deslocada a competência para o processamento e julgamento da ação penal em comento em prol da Justiça Eleitoral.
    5. Desmerece guarida a pretensão impetrante de deslocamento, em prol da Justiça Eleitoral, da competência para o processamento e o julgamento da persecução penal indicada neste writ, por entender - a defesa -, equivocadamente, como crime autônomo, o delito eleitoral não especificamente mencionado na denúncia, mas, ainda segundo a defesa, possuidor da mais fiel adequação típica das condutas descritas na Denúncia, em relação à imputação - reputada inadequada - da prática delituosa de lavagem de capitais.
    Vê-se, às claras, que pretende a parte impetrante desconstituir, pura e simplesmente, a imputação da prática de crime de lavagem de capitais, erigindo, para tanto, em substituição, novel subsunção do agir típico, consentânea com figura ilícita própria do crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral ("Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução: Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa "), com o fito de justificar o deslocamento competencial suso referido, como argumentado em seu petitum formulado nesta ação mandamental.
    6. As Informações prestadas pela autoridade impetrada espancam, sem eivas de atecnias, a dita pretensão de se conferir abusividade ao indeferimento do pretendido deslocamento da competência para a Justiça subsunção típica seja, por ora, de natureza provisória, assim como muito bem reconheceu a autoridade ora impetrada.
    7. Irretocável, portanto, pela plausibilidade jurídica de sua fundamentação denegatória, o decisum ora combatido, oriundo do juízo impetrado, de ratificação do recepcionamento da Denúncia, nos autos da Ação Penal indicada na inaugural (nº 0812330-44.2017.4.05.8400, derivada da " Operação Lavat "), de Id. 4050000.14429071. Em idêntica linha, qual seja, da provisoriedade da capitulação típica, porquanto passível de ser revista, inclusive quando da prolação da sentença, o Parecer ministerial - Custos Legis - (Id. 4050000.14683513), em que se ressalva a correta rejeição, pelo juízo impetrado, do pedido de deslocamento competencial, novamente aviado neste Mandamus, lembrando o órgão ministerial a ausência de ineditismo da postulação, dada a verificação do julgamento, perante esta 1ª Turma, do HC 0810229-14.2017.4.05.0000, impetrado em favor de corréu, em que se denegou, por unanimidade, a ordem colimada (Sessão de 14.12.2017), mantendo-se incólume a competência da 14ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte - transcreve-se voto desta relatoria -, discorrendo, ainda, o Custos Legis acerca da inviabilidade desta ação mandamental, pela estreiteza de seus limites, para veicular discussão - a envolver considerações de mérito acerca do cotejo e do perfazimento das elementares dos tipos penais em questão - a título de se conferir a mais adequada capitulação jurídica às condutas dispostas na peça acusatória.
    8. Por outro lado, no que diz respeito aos termos e comandos do recente julgamento do Inquérito nº 4435, perante o Supremo Tribunal Federal - STF, em sessão plenária realizada em 14.03.2019, e que a defesa entende aplicável à hipótese veiculada neste writ, para o fim de ser deslocada a competência para o processamento e julgamento da ação penal em comento, em prol da Justiça Eleitoral, é de se ter tal julgado como desinfluente à espécie tratada neste Habeas Corpus, visto que flagrante a ausência de similitude fático-processual entre ambos os feitos, mormente em razão de a ação penal associada a este writ não haver sido deflagrada com base em denúncia formulada em face do cometimento, em tese, de conduta ilícita prevista na legislação penal eleitoral. Deve-se, também neste particular, ser adotado o magistério do Custos Legis, produzido em sede da Manifestação nº 7479/2019 (Id. 4050000.15001575), no sentido da ausência de repercussão, neste writ, do referenciado julgado proclamado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, consoante os excertos nesta fundamentação.
    9. Ao contrário do respeitável julgado emanado do Supremo Tribunal Federal – STF, invocado pela parte impetrante, que não guarda a menor similitude fático-processual com este Mandamus, o deslinde do presente Habeas Corpus merece ser parametrizado pelos fundamentos que advieram do julgamento, recente (23.04.2019), perante a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por unanimidade, do Agravo Regimental no Recurso Especial - AgRg no REsp/PR nº 1.765.139 (2018/0234274-3), Relator Ministro Félix Fischer, visto que, entre outras matérias enfrentadas no respectivo Acórdão, decidiu-se acerca de pretensão análoga à vertida no presente writ, conforme se infere dos excertos colacionados neste voto, extraídos do respeitável voto do eminente Relator, doravante parte integrante do presente julgado turmário.
    10. É de se afirmar, por derradeiro, a impropriedade da via processual eleita, para fins de contestar eventual inadequação da subsunção típica do agir ilícito, em tese, descrito na denúncia, tanto em razão da provisoriedade da capitulação penal inicialmente conferida, como registrado anteriormente, quanto pela ausência de qualquer indicativo juridicamente relevante de atual ou iminente prejuízo ao livre exercício do direito de defesa, o que, repita-se, não restou minimamente evidenciado neste writ.
    11. Com essas considerações e por não existir comprovação de constrangimento ilegal, nos termos das hipóteses previstas, principalmente, nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impõe-se manter, in totum, os termos e comandos da respeitável Decisão do juízo a quo, ora combatida, e, na sequência, denegar a ordem de Habeas Corpus, visto que inteiramente regular a competência do JUÍZO DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, ora impetrado, para a condução do iter da Ação Penal nº 0812330-44.2017.4.05.8400.
    12. Denegada a ordem de Habeas Corpus.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do HC 541.994/RN. Enfatiza que: (a) Esse HC está concluso para julgamento com o Ministro Saldanha Palheiro, relator do caso na corte, desde 10/03/2020¸mesmo tratando-se de caso com paciente idoso com preferência legal na tramitação; e (b) A omissão do Ministro Saldanha Palheiro no julgamento do HC nº 541994/RN viola a garantia da Jurisdicionalidade (nulla poena, nulla culpa sine iudicio), pois além de estar submetido a um processo penal nulo desde o início pela incompetência absoluta, há risco do paciente ser preso por autoridade incompetente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, determinando o julgamento imediato do HC nº 541994/STJ no STJ, com a inclusão em mesa do processo na próxima sessão da Sexta Turma. 
    O processo foi a mim distribuído por prevenção ao HC 158.157/RN (art. 77-D, caput, do RISTF).
    Por Petição (109070/2020), a defesa aponta a prevenção do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Alega que: (a) o primeiro HC protocolado nessa Suprema Corte tendo como origem as investigações originárias do caso concreto - Operação ‘Manus’ e ‘Lavat’ - foi o HC nº 151388, protocolado em 12/12/2017 (antes, portanto, do HC 158157 que atraiu a competência do Ministro Alexandre de Moraes) pelo corréu Henrique Alves e livremente distribuído ao Ministro Lewandowski. Esse HC buscava a revogação da prisão preventiva do corréu na operação Manus e teve desistência homologada pelo Ministro Relator, o que não descaracteriza a prevenção a teor do art. 6º da Resolução 706/2020 elaborada pelo Ministro Luiz Fux, que interpreta corretamente os arts. 69 c/c 77-D do RISTF; e (b) Assim, ao contrário do que assentado pela Secretaria de distribuição, compete ao Ministro Lewandowski o julgamento do caso concreto, por força da prevenção a partir do HC 151388, nos termos da correta interpretação assentada no art. 6º da Resolução 706/202 sobre os arts. 69 e 77-D do RISTF. 
    É o relatório. Decido.
    Em impetração anterior (HC 194.736/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), também distribuída por prevenção ao HC 158.157/RN, a defesa do paciente postulou a redistribuição dos autos ao eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Na ocasião, argumentou que: 
    Em outubro de 2016, o e. Ministro Lewandowski, enquanto Relator do INQ 4242, diante da perda do foro por prerrogativa de função do paciente, Eduardo Cunha, determinou a remessa da referida investigação à Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio Grande do Norte sem prejuízo de posterior deslocamento de competência, caso os fatos apurados assim o recomendem. 
    [...]
    No curso do processo originário, o paciente, então, permaneceu preso preventivamente por mais de 2 (dois) anos, durante boa parte da instrução processual. Em uma das tentativas da defesa em obter a sua liberdade, impetrou-se o HC 158.157 perante o Supremo Tribunal Federal. 
    [...]
    Embora o HC 158.157 tenha sido distribuído, por sorteio, ao eminente Ministro Marco Aurélio, a prevenção – por conhecimento prévio dos fatos, no bojo do INQ 4242 – pertencia ao e. Ministro Ricardo Lewandowski. 
    [...] 
    Todavia, mais recentemente, essa controvérsia acabou resolvida. É que o paciente ajuizou 2 (duas) reclamações constitucionais perante o Supremo Tribunal Federal, uma proveniente do processo nº 0805556-95.2017.4.05.8400 (Operação Manus); e outra oriunda da ação penal nº 0812330-44.2017.4.05.8400 (Operação Lavat), ambas são originadas do INQ 4242. Como não poderia deixar de ser, as duas reclamações – Rcl. 43.541 e Rcl. 43.607 – foram distribuídas, por prevenção, ao e. Ministro Lewandowski. 
    Apenas para esclarecer: o INQ 4242, quando recebido no Juízo da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, deu ensejo a duas ações penais, essas referidas acima. Exatamente em razão de ambas serem oriundas do mesmo inquérito é que a Relatoria no Supremo Tribunal Federal tem sido, desde sempre, a mesma. 
    Submeti, então, aqueles autos ao exame da Presidência do STF, que, entretanto, entendeu manter a distribuição do feito para o presente relator, nos termos seguintes: 
    A prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para o presente habeas corpus , alegada pelo Reclamante, foi objeto de decisão em writ anteriormente impetrado perante esta Corte (HC 158.157), restando afastada sua configuração, conforme eminente Ministra Cármen Lúcia, então Presidente. Confira-se o seguinte trecho do referido decisum : 
    3. Em 4.10.2016, o Ministro Ricardo Lewandowski, no Inquérito n. 4.242 de sua relatoria, pela perda do mandato do indiciado, paciente, sem proferir decisão examinando o mérito ou decidindo pedido cautelar nesse processo, determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, para o regular prosseguimento do feito, sem prejuízo de posterior deslocamento da competência, caso os fatos apurados assim o recomendem . 
    Os autos do Inquérito n. 4.242 foram remetidos à origem em 20.10.2016, antes da distribuição da presente reclamação ao Ministro Marco Aurélio. 
    4. No § 2º do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se: 
    Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado . 
    5. Remetidos os autos do Inquérito n. 4.242 à origem antes da distribuição desta impetração, sem exame do mérito da causa e sem apreciação da medida cautelar, não se há cogitar de prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski.
    In casu , o HC 158.157 foi o primeiro processo, conexo ao presente writ, a tramitar nesta Corte . 
    Embora o Ministro Marco Aurélio fosse o Relator originário, a relatoria veio a ser alterada depois do julgamento colegiado, atribuindo-se ao Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão que, nos termos do voto vencedor, acompanhado pelos demais integrantes da Primeira Turma, revogou a medida cautelar anteriormente deferida pelo relator originário. 
    Na forma do art. 69, caput , e do art. 77-D, caput , do RISTF, uma vez presente conexão entre vários writs impetrados em favor do mesmo paciente no âmbito desta Suprema Corte, deve ser adotado critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e, simultaneamente, a inviabilizar tentativas de direcionamento da distribuição mediante múltiplas impetrações (nestes termos, a recente Resolução 706/2020, art. 6º, caput e parágrafo único). 
    Por conseguinte, em casos como o presente, à luz da sistemática da distribuição por prevenção (art. 59 do CPC; art. 69, caput , e art. 77-D, caput , do RISTF; art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), é de ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar writs oriundos do mesmo processo, observando-se, ainda, as causas de substituição da relatoria, previstas no art. 38 do RISTF, como é o caso destes autos. 
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito para o Ministro Alexandre de Moraes. 
    Restituam-se os autos a Sua Excelência. 
    Nessas circunstâncias, em que a temática já foi enfrentada pela Presidência, não cabe cogitar de redistribuição, uma vez que a presente impetração diz respeito ao Processo 0812330-44.2017.4.05.8400, distribuído, na origem, por conexão aos Autos 0805556-95.2017.4.05.8400 (em trâmite na 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte), objeto do HC 194.736/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES (Doc. 2 – fl. 67). 
    Passo ao exame das razões veiculadas no presente Habeas Corpus. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 
    Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o Habeas Corpus 541.994/RN, autuado em 24/10/2019, teve o pedido de liminar indeferido em 6/11/2019. Foram solicitadas informações. Os autos foram enviados, em 17/12/2019, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 10/3/2020, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do Habeas Corpus 541.994/RN, no prazo máximo de quatro sessões. Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente